Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737357-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. M. N. D. O. V. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA NICACIO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras no cumprimento de sentença no 0713260-08.2022.8.07.0020, ID no 207575072. 2. A decisão destacou que os valores cobrados pelo exequente, ora agravado, se referem à multa fixada na decisão de ID no 170604362 e compõe o objeto do cumprimento de sentença, uma vez que é exigível. 3. A agravante defende, em suma, que os valores se referem à alegação infundada de descumprimento da obrigação de fazer, que não deve prosperar, pois já demonstrou que providenciou as medidas necessárias para cumprir a determinação judicial na vigência do plano de saúde. 4. Sustenta que indicou clínica credenciada com profissionais especializados para que as terapias e tratamentos pleiteados pelo agravado fossem realizados. Contudo, a indicação não foi aceita, sob o argumento que não foi teria sido demonstrada a especialização dos profissionais, o que motivou o pedido de reembolso dos valores gastos. 5. Por essa razão, o agravado pediu o reembolso de R$ 410,00 referentes aos valores pagos nas terapias realizadas no período de 20 a 27 de fevereiro, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 523, §1o do CPC, que não deve prosperar, diante da ausência de demonstração do descumprimento da obrigação. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como o reembolso das despesas alegadas pelo agravado. 7. Preparo (ID no 63715959, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, os valores exigidos pelo agravado se referem aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 523, §1o) que foram fixados na decisão de ID no 170604362, proferida em 31/8/2023. 12. Contra essa decisão não houve qualquer insurgência recursal, motivo pelo qual operou-se a preclusão, inviabilizando a rediscussão da matéria, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal. 13. De acordo com o CPC, art. 507: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. 14. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 15. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. 1. De acordo com o CPC, art. 507: "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". 2. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 3. Verifica-se que o pedido do agravo (penhora sobre o direito de ação de créditos decorrentes de contribuição sindical) já foi apreciado pelo Juízo da origem e por esta Turma, o que atrai a preclusão temporal e a consumativa. 4. Não é possível renovar o questionamento nesta sede recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1855057, 07056906020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, bem como da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO